Tribunal: TJMT
Processo: 1061295-69.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1061295-69.2022.8.11.0001
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
Recorrentes: CAMILA DA CRUZ MORAES e BANCO BRADESCO S.A.
Recorridas: CAMILA DA CRUZ MORAES e BANCO BRADESCO S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 19 à 23/06/2023
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA CONSUMIDORA.
1. Trata-se de ação na qual a consumidora postula pela desconstituição de débito e indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa de telefonia.
2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa de telefonia, cabia a esta o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.
3. Telas sistêmicas são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.
4. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa de telefonia ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.
5. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recursos conhecidos e \provido o da consumidora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061295-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAMILA DA CRUZ MORAES - CPF: 062.562.781-43 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE. DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (RELATORA): DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA; DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1a VOGAL): ACOMPANHO A RELATORA; DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (2a VOGAL): ACOMPANHO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023